Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-43.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional – Impossibilidade de embarque do autor por erro de grafia do sobrenome em passagem aérea adquirida por meio eletrônico (internet) da requerida – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea ré – Prestação de serviços inadequada – Ilegalidade no impedimento de

Ementa:

*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional – Impossibilidade de embarque do autor por erro de grafia do sobrenome em passagem aérea adquirida por meio eletrônico (internet) da requerida – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea ré – Prestação de serviços inadequada – Ilegalidade no impedimento de embarque do autor – Equívoco que deveria ser solucionado pela transportadora requerida (art. 8o da Res. 400/2016 da ANAC) – Recurso negado.

Danos materiais – Prejuízos pelas despesas para aquisição de novas passagens aéreas, diárias em hotel e passagens de ônibus para trecho final que seria inicialmente realizado por avião (valor de R$ 8.666,69) – Prova documental e valor não impugnados pela requerida – Danos materiais demonstrados – Recurso negado.

Danos morais – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001723-43.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado RONALDO JOSÉ SANT'ANNA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
2
VOTO No : 33567
APEL. No : 1001723-43.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APDO. : RONALDO JOSÉ SANT'ANNA (JUST GRAT)

*Ação indenizatória por danos materiais e morais

Transporte aéreo nacional Impossibilidade de embarque
do autor por erro de grafia do sobrenome em passagem
aérea adquirida por meio eletrônico (internet) da requerida
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da companhia aérea ré

Prestação de serviços inadequada
Ilegalidade no
impedimento de embarque do autor Equívoco que deveria
ser solucionado pela transportadora requerida (art. 8o da
Res. 400/2016 da ANAC) Recurso negado.

Danos materiais
Prejuízos pelas despesas para aquisição
de novas passagens aéreas, diárias em hotel e passagens de
ônibus para trecho final que seria inicialmente realizado por
avião (valor de R$ 8.666,69) Prova documental e valor
não
impugnados
pela
requerida

Danos
materiais demonstrados Recurso negado.

Danos morais Danos morais que se comprovam com o
próprio fato (damnum in re ipsa) Indenização arbitrada em
consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Recurso negado.

Recurso negado.*

Trata-se de ação indenizatórias por danos materiais e morais
ajuizada por RONALDO JOSÉ SANT'ANNA em face de AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 108/115
para: a) condenar a requerida a reembolsar ao autor o valor de R$ 8.666,69, despendido para
aquisição das passagens aéreas, de ônibus e diárias com hotel, corrigido monetariamente
pela tabela prática do TJSP, do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, da citação; b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no
valor de R$ 7.500,00, corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP, do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso
(12/06/2019), além das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.

Apela a companhia aérea requerida (fls. 122/143), abordando,
inicialmente, o cenário econômico mundial em decorrência da pandemia do Covid-19 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
3
afetou as companhias aéreas, reduzindo a capacidade financeira da empresa, o que deve ser
levado em consideração pelo judiciário no que se refere ao arbitramento das
indenizações. Não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização. Salienta que, para
embarque, necessário apresentação de documento válido que concilie com os dados do
bilhete, podendo assim identificar o passageiro. O próprio autor deu causa à negativa de
embarque pois emitiu passagens aéreas inserindo seu nome incorreto. O fato decorreu de
culpa exclusiva do autor, porque cabe ao passageiro manter seus dados atualizados. Salienta
que agiu licitamente ao impedir o embarque do passageiro por apresentar documento inábil
para seu embarque. Uma vez que a negativa de embarque decorreu de culpa exclusiva do
requerente, não há que se falar em responsabilização da companhia aérea apelante,
tampouco no reembolso da quantia de R$ 8.666,69. Entende não configurados os danos
morais, situando-se os fatos na esfera do mero aborrecimento e insatisfação. Reputa
excessivo o quantum indenizatório fixado em R$ 7.500,00, valor que refoge aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização
por dano moral e material, pena de proporcionar o enriquecimento ilícito do autor.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 149/159).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais, por impossibilidade de embarque do autor em voo de volta partindo de Frankfurt
com destino a Campinas, com conexão em Lisboa, por erro de grafia do nome constantes na
passagem aérea adquirida por meio eletrônico da requerida.

Narra a inicial, em fevereiro/2019, o autor adquiriu para si e para
sua esposa, através do sítio eletrônico da ré, 2 bilhetes aéreos para viagem de ida e volta,
com destino à Europa.

Alega que os bilhetes de ida compreendiam o trajeto Campinas-
Paris se efetivou sem intercorrência.

Ao tentar embarcar no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, para
retorna ao Brasil, o autor foi impedido alegando-se divergência entre os dados constantes no
bilhete de embarque e documentos pessoais, especialmente passaporte.

Relata que o transtorno de ser barrado de forma equivocada ao
tentar realizar o “check-in” ocasionou para o autor grande constrangimento, em violação à
sua integridade moral.

Alega falha na prestação do serviço da ré, porque o problema
ocorreu no sistema informatizado da companhia aérea ao inserir o sobrenome incorreto do
autor e de sua esposa quando da emissão dos bilhetes aéreos.

Diante do ocorrido e da impossibilidade de embarque, o autor
entrou em contato com a companhia aérea para correção da falha, sem sucesso, sendo
obrigado a efetuar o cancelamento dos bilhetes e adquirir novas passagens aéreas de volta,
bem como hospedar-se em hotel para aguardar a data do novo voo de retorno, dois dias após
da data originalmente prevista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
4
O autor deixou de utilizar os bilhetes de retorno programados do
aeroporto de Viracopos, em Campinas, para a cidade de Araçatuba, arcando com a compra
de novos bilhetes rodoviários, suportando prejuízos materiais no valor total de R$ 8.666,73.

Postulou o ressarcimento dos valores despendidos com passagens e
hotel, no total de R$ 8.666,73, além de indenização por danos morais de R$ 10.0000,00.

A ação foi julgada procedente por r. sentença cujos principais
trechos se transcrevem, com dispensa dos precedentes jurisprudenciais nela citados:

“(...) Os pedidos iniciais são procedentes. De partida, é de rigor
que se qualifique a relação jurídica havida entre as partes litigantes, como de consumo,
uma vez que a ré se amolda à definição de fornecedora, prescrita no “caput” do artigo
6o da Lei 8.078/1990, enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o conceito
trazido pelo artigo 17 do mesmo diploma legal, in verbis: “Art. 3o. Fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços. Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento”. Neste ponto, reputo que, apesar de o caso sub
judice envolver transporte aéreo internacional de passageiros, não se pleiteia, nestes
autos, indenização decorrente de “atraso de pessoa, bagagem ou carga ou extravio
destas”, casos em que haveria a prevalência das normas e tratados internacionais, com
destaque para as Convenções de Varsóvia e Montreal, em detrimento do Código de
Defesa do Consumidor (Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, Tema 210). Com efeito,
apesar de o Brasil ter ratificado a Convenção de Montreal, que atualizou e consolidou
as regras do “Sistema de Varsóvia”, e recebe-la em seu ordenamento jurídico
com status de lei ordinária, prevalece o entendimento de que os pedidos de indenização
decorrente da responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso e/ou
cancelamento de voo, continuam regidos pelas normas consumeristas, salvo se as
sobreditas convenções forem mais benéficas ao consumidor, o que não se verifica no
caso em comento. Pois bem. Extrai-se dos autos que o autor efetuou a compra de 02
(duas) passagens aéreas da empresa requerida com destino ao aeroporto de Viracopos,
em Campinas, partindo da cidade de Frankfurt, na Alemanha, em 12/06/2019, às
13h20min . (voo AD7205), com conexão na cidade de Lisboa, em Portugal (voo AD753),
às 23h15min, conforme documentos de fls. 13/14. As referidas passagens, no valor
individual de R$ 1.706,42, foram pagas por intermédio de cartão de crédito, tendo o
autor despendido o montante de R$ 3.412,84 em favor da empresa requerida (fls.
13/14). O requerente também realizou a compra de passagens aéreas para percurso
entre as cidades de Campinas e Araçatuba (voo 4376), com partida em 13/06/2019, às
13h35min (fls. 17). Ocorre que, ao realizar o “check-in” na cidade de Frankfurt para
retornar ao Brasil, em 12/06/2019, o autor foi impedido de embarcar, sob a alegação de
que havia divergência entre os nomes existentes nos bilhetes de embarque e aqueles
constantes nos documentos pessoais do requerente e sua esposa, sendo obrigado a
cancelar as passagens anteriormente adquiridas da empresa ré e comprar novos
bilhetes, para embarque de volta ao Brasil em data posterior, a saber, 14/06/2019,
conforme se observa do documento de fl. 19. Desta forma, o autor teve que arcar com
os custos de diárias em hotel e novas passagens (fls. 16 e 18/19), nada sendo-lhe
reembolsado pela companhia aérea. Por seu turno, a requerida alega em sua peça
defensiva, tão somente, que o impedimento ao embarque e, consequentemente, o
cancelamento dos voos originalmente contratados decorreram de culpa exclusiva do
requerente, uma vez que este inseriu erroneamente os dados pessoais quando adquiriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
5
as passagens aéreas pelo site da agência de viagens. Tendo em vista a confissão da
companhia aérea, corroborada pelos documentos de fls. 26/29, reputo como
incontroversos a relação negocial travada entre as partes, consistente na aquisição das
passagens aéreas, bem como a negativa de embarque do autor e sua esposa, com o
consequente cancelamento dos tickets em razão do erro na grafia dos nomes constantes
nos bilhetes. Como consabido, a responsabilidade das empresas de companhia aérea
pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da má-prestação
dos serviços de transporte aéreo internacional é de caráter objetivo, cabendo
Às prestadoras, contudo, provar a ocorrência de alguma causa excludente da
responsabilidade civil, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 14, §3o do CDC. Por
assim dizer, a ré exerce atividade lucrativa e assumo os riscos pelos danos provocados
por essa atividade a qualquer pessoa, devendo responder pelos eventos danosos que a
atividade possa gerar aos consumidores que confiram em seus serviços e se veem
prejudicadas por erros de conduta. O dever de indenizar decorre, pois, do risco da
atividade exercida pela ré, uma vez que não responde por culpa (fato subjetivo), mas
sim pelo risco (fato objetivo). Estabelecida tal premissa, embora a ré tenha se
esforçado com seus argumentos no afã de tentar se eximir da responsabilidade pelo
fato, alegando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, verifica-se que,
indiscutivelmente, houve falha na prestação do serviço. Observe-se que o bilhete no 577
4400201471 foi emitido pela companhia aérea constando no campo de identificação do
passageiro o sobrenome e nome de ANNA RONALDO (fl. 13), ao passo que o nome
completo do autor é RONALDO JOSÉ SANT'ANNA. Da mesma forma, o bilhete no
577 4400201472 foi emitido constando o sobrenome de ANNA SUZEL (fls. 14), ao
passo que o nome completo de sua esposa é SUZEL HELENA MIRANDA SALOMÃO
SANT'ANNA. Portanto, restou demonstrado que o presente caso houve, não somente,
subtração de letras do nome “SANT'ANNA” o autor e sua esposa. Primeiramente,
verifico que a empresa aérea não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de
subsidiar suas alegações acerca da regularidade de seus atos. Nesses termos, embora
tenha atribuído o cancelamento do voo ao fato de o autor ter preenchido erroneamente
seu nome e de sua esposa quando da aquisição das passagens aéreas, não colacionou
qualquer documento aos autos aptos a corroborar tal alegação, limitando-se a juntar
ao bojo da peça defensiva prints de supostas telas sistêmicas que nada provam (fl. 41),
além de terem sido produzidas de forma unilateral. Por outro lado, ainda que assim
não fosse, ou seja, mesmo que o demandante tenha sido o responsável pelo
preenchimento errôneo das informações constantes nos bilhetes, é consabido que esse
problema deveria ter sido solucionado pela própria companhia aérea no momento
do “check in”, a fim de permitir o regular embarque dos passageiros. Isto porque,
dispõe a Resolução no 400 de 2016 da ANAC: “Art. 8o. O erro no preenchimento do
nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem
ônus ao passageiro. §1o Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do
check-in. §2o No caso de voo internacional que envolva operadores diferentes (interline),
os custos da correção podem ser repassados ao passageiro. [...] §4” A correção do nome
não altera o caráter pessoal e intransferível da passagem aérea.” [grifo nosso] É evidente
que no momento do “check-in” a companhia aérea tinha ao seu dispor os documentos
pessoais do autor e sua esposa, tais como o passaporte, a fim de apurar se a
documentação apresentada correspondia com a pessoa do passageiro prestes a
embarcarem, mediante simples confrontação das informações ali existentes. A
ocorrência de mero erro de grafia é passível de correção consoante permite a ANAC,
mostrando-se indevida a recusa da empresa aérea ao embarque dos passageiros,
tratando-se de prática contrária ao Código de Defesa do Consum9dor. Reitera-se que
a hipótese dos autos versa sobre simples erro no sobrenome constante nas passagens
, razão pela qual o consumidor tem o direito e a companhia aérea o dever de emitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
6
novo bilhete com os dados corretos, especialmente porque, no presente caso, era
perfeitamente possível constatar que as pessoas que se apresentaram para fazer
o check-in tratavam-se das mesmas pessoas que constavam nas passagens, as quais
foram adquiridas por meio eletrônico. Logo, o transtorno experimentado pelo autor
poderia ter sido evitado pela companhia aérea transportadora. Assim, não há que se
falar em culpa exclusiva do requerente, capaz de elidir a responsabilidade da empresa
ré pelos danos causados, restando caracterizada no presente caso, a falha na prestação
dos serviços apta a ensejar reparação compensatória pelo abalo moral e prejuízo
material ocasionados ao consumidor.” (...) “Extrai-se dos autos que o autor, a fim de
concluir a viagem de retorno ao Brasil com sua esposa, foi compelido a adquirir novos
bilhetes por valor superior ao comprado inicialmente, conforme se observa da fatura
do cartão de crédito colacionada às fls.21/23, fazendo experimentar além de evidente
dano material, sensação de angustia por ser impedido de embarcar utilizando-se das
passagens adquiridas com antecedência, em razão de simples erro material constante
nos bilhetes que poderia ser facilmente solucionado. Portanto, em relação aos danos
materiais, este deve ficar adstrito ao montante desembolsado pelo requerente para a
aquisição dos novos bilhetes com saída da cidade de Frankfurt, na Alemanha, em
12/06/2019 (fl. 16), até a chegada na cidade de São Paulo em 14/06/2019 (fl. 19),
incluída a conexão realizada na cidade de Lisboa, em Portugal, em decorrência da má
prestação do serviço por parte da companhia aérea. Deverá, também, a ré reembolsar
ao autor o valor de R$ 650,61(seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos),
despendido com as diárias no “Hotel Alif Campo Pequeno”, em Lisboa, consoante
comprovam os documentos de fls. 18 e 21.Da mesma forma, a companhia aérea deve
restituir o valor de R$590,42 (quinhentos e noventa reais e quarenta e dois centavos)e
não R$ 590,46 como indicado à fl. 03 pago pelo autor para adquirir as passagens de
ônibus da cidade de São Paulo até Araçatuba, realizada no dia 14/06/2019, conforme
comprovante de pagamento de fl. 20.Anoto que, não tivesse ocorrido o problema
causado pela ré, o requerente teria realizado o itinerário “Frankfurt/ALE
Araçatuba/SP” pagando valor bem inferior, visto que havia desembolsado com
antecedência as quantias de R$ 3.412,84 (fls. 13/14) e R$ 1.858,70 (fl. 17) em favor da
empresa requerida para realizar o trajeto de avião, ao passo que após o cancelamento
das passagens aéreas teve que desembolsar o montante de R$ 8.666,69 (oito mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) para realizar o mesmo
itinerário, desta vez com chegada ao destino (Araçatuba-SP) de ônibus, sendo que
referido valor não foi sequer impugnado pela ré, restando incontroverso. Ressalto não
ser justo e nem razoável que o autor tenha que arcar com tal montante, uma vez que a
empresa não lhe reembolsou os valores gastos com as passagens aéreas que foram
canceladas. Importante assinalar que o montante acima indicado perfaz a somados
valores gastos com passagens aéreas e diárias no hotel, acrescidos do “Imposto sobre
Operações Financeiras IOF”, uma vez que os pagamentos foram realizados por meio
de cartão de crédito internacional, conforme fatura acostada às fls. 21/23, documento
que também não foi impugnado pela companhia aérea. Logo, deverá o autor ser
restituído de forma simples da quantia de R$ 8.666,69, corrigida monetariamente
desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. Tendo em vista a
situação vivenciada pelo requerente, também cabível a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais. Importante neste ponto ressaltar que
recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento no sentido de
que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia
aérea, "o dano moral não pode ser presumido em decorrência da demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro", certo que "vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acercada real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
7
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida" (Recurso Especial no 1.796.716 - MG
(2018/0166098-4), Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2019). Nestes
termos, analisando o caso em comento, reputo caracterizada a ocorrência de dano
moral, tendo em vista os incontestes transtornos e prejuízos ocasionados e suportados
pelo autor, evidenciando-se, assim, a inconcussa falha na prestação do serviço, o que
deverá ser reparado por aquele que deu causa. A situação detectada (recusa ao
embarque no dia e hora programados, em razão de mero erro de grafia no sobrenome
constante nos bilhetes; obrigatoriedade de aquisição de novas passagens por valores
superiores aos adquiridos coma antecedência, uma vez que estes foram cancelados pela
companhia aérea; necessidade de procurar hospedagem para embarcar 02 (dois) dias
após o inicialmente previsto; chegada ao destino final de ônibus, considerando que o
trajeto programado seria realizado de avião, entre outras circunstâncias fáticas) traz,
consoante é público e notório, sentimentos de angústia, aflição, nervosismo, enfim
grande abalo no âmbito do psiquismo, superando o mero dissabor e transtornos
cotidianos. Ademais, ante a ausência de provas acerca da prestação eficiente e
adequada de assistência material ao autor e sua esposa, inafastável a responsabilidade
da companhia aérea, sendo de rigor também sua condenação à reparação dos prejuízos
morais. Vale dizer, a indenização a título de dano moral deve ter caráter punitivo, sem,
contudo, distanciar-se da função repressiva e educadora, no intento de evitar a
repetição do ilícito que o gerou. Igualmente, deve ser estabelecida com o fito de
compensar a vítima pela humilhação sofrida, sem se olvidar que o dano causado não
pode ser fonte de injustificado enriquecimento.Com efeito, considerando a ocorrência e
suas consequências, a gravidade do dano, a repercussão do fato, as condições pessoais
da vítima, entendo como razoável a fixação o do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) para compensação ao autor. DECIDO. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados por RONALDO JOSÉ SANT'ANNA em face
de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, com fundamento no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, e o faço para: A)CONDENAR a requerida à reembolsar
ao autor o valor de R$8.666,69(oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e
nove centavos), despendido para aquisição das passagens aéreas, de ônibus e diárias
com hotel, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Tabela
Prática do E. TJ/SP desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, contados da citação; B) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, em favor da parte autora, no valor de R$7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), acrescido de “efetivo pagamento (Súmula no 362 do C. STJ), e de
juros moratórios de 1% (um por cento)ao mês, desde o evento danoso, ou seja,
12/06/2019 (artigo 398 do Código Civil e Súmula no 54 do C. STJ), consistente na data
em que o requerente foi impedido pela companhia aérea de embarcar com as
passagens aéreas que estavam com o erro de grafia. Em razão da sucumbência,
condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e
honorários advocatícios do(a) patrono(a) da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o do CPC).”

O recurso é desprovido.

O transporte aéreo interno e o internacional, contratado com
companhia aérea brasileira ou estrangeira, submetem-se às normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90).

Nesse sentido já se solidificou a jurisprudência do STJ:

“CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CARGA. MERCADORIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
8
EXTRAVIO. TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL.
CDC.
APLICAÇÃO.
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA.
AFASTAMENTO. 1 - A jurisprudência pacífica da Segunda Seção
é no sentido de que o transportador aéreo, seja em viagem
nacional ou internacional, responde (indenização integral) pelo
extravio de bagagens e cargas, ainda que ausente acidente aéreo,
mediante aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde
que o evento tenha ocorrido na sua vigência, conforme sucede na
espécie. Fica, portanto, afastada a incidência da Convenção de
Varsóvia e, por via de conseqüência, a indenização tarifada. 2 -
Recurso especial conhecido e provido para restabelecer a
sentença. (REsp 552.553/RJ,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12.12.2005, DJ
01.02.2006 p. 561).

“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
Tratando-se de relação de consumo,
prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em
relação à Convenção de Varsóvia e ao Código Brasileiro de
Aeronáutica. Precedentes da Segunda Seção do STJ. Recurso
especial
não
conhecido.” (REsp 538685/RO,
Rel.
Ministro
BARROS
MONTEIRO.
QUARTA
TURMA.
julgado
em
25.11.2003, DJ 16.02.2004, p. 269).

A responsabilidade da ré transportadora apelante é objetiva e
independe de culpa nos termos art. 14 do CDC que decorre do risco por ela assumido no
contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro deve ser conduzido são e salvo, com seus pertences, ao
local de destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma
obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias,
ao seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações
assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da
responsabilidade provando apenas a ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de
demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa
exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de
incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o
passageiro são e salvo ao local do destino.” (GONÇALVES, Carlos Roberto.
“Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São Paulo: Saraiva,
2003, p. 284)

No caso, restou incontroverso o preenchimento errôneo dos dados
nos bilhetes emitidos pela companhia aérea requerida, constando no campo de identificação
o sobrenome ANNA RONALDO (fl. 13) e ANNA SEZUEL (fls. 14), enquanto que o nome
correto do autor e de sua esposa é, RONALDO JOSÉ SANT'ANNA e SEZUEL HELENA
MIRANDA SALOMÕA SANT'ANNA.

Embora tente a ré atribuir à responsabilidade pelo preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
9
equivocado dos bilhetes ao autor, não logrou demonstrar tal alegação, não se prestando para
tais fins as telas sistêmicas de fls. 41, produzidas de forma unilateral.

Por outro lado, mesmo que a falha tenha sido cometida pelo autor,
não há que se cogitar que o simples erro do nome constante dos bilhetes aéreos justifique a
negativa do embarque do passageiro, tornando necessária a aquisição de novas passagens
para chegar ao destino.

Com efeito, constatando erro no sobrenome nas passagens aéreas, a
falha poderia ser facilmente solucionada pela companhia aérea mediante simples
conferência dos documentos pessoais de identificação do autor e respectiva correção dos
dados no ato da realização do check-in, sendo, portanto, injustificável a recusa de seu
embarque.

A propósito, dispõe o art. 8 da Resolução 400/2016 da ANAC:

“Art. 8o - O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou
agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem
ônus ao passageiro.

§1o - Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do
check-in.

§2o - No caso de voo internacional que envolva operadores
diferentes (interline), os custos da correção podem ser repassados
ao passageiro.

§3o Não se aplica o disposto no §2o deste artigo em casos em que
o oerro decorrer de fato imputado ao transportador.

§4o A correção do nome não altera o caráter pessoal e
intransferível da passagem aérea.”

Assim, não há nos autos qualquer circunstância a autorizar o
descumprimento do contrato de transporte, motivo pelo qual de rigor o reconhecimento do
ato ilícito, passível de indenização, nos termos do art. 14, §1o, do CDC.

Patente a responsabilidade da ré apelante pelos danos causados ao
autor, por falha
na
prestação
do serviço
evidenciada
nos
autos,
devendo
responder objetivamente pelo dano (art. 14, §1o, do CDC).

Nesse sentido, precedentes, inclusive desta C. Câmara:

TRANSPORTE AÉREO
Ação indenizatória por danos
materiais e morais
Erro de grafia no nome constante do
bilhete - Negativa embarque
Negativa de correção conforme
dispõe a resolução no400/2016 da ANAC - Necessidade de
aquisição de novo bilhete
Abusividade
Reconhecimento:
É procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais,
ajuizada por conta da negativa de embarque de passageiro, em
virtude de erro no nome constante do seu bilhete, de fácil
percepção, o que poderia ser solucionado conforme permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
10
Resolução no400/2016 da ANAC, sem que isso implicasse em
transferência de titularidade. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000665-25.2018.8.26.0048; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020 -grifamos ).

RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Recusa
das rés de procederem à correção do sobrenome da autora no
bilhete de passagem aérea, forçando-a a comprar nova
passagem para não frustrar as férias em família que
programou - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da
corré Decolar.com rejeitada - Relação de consumo caracterizada
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Direito
da consumidora de emissão de nova passagem aérea com os
dados
corretos
de
identificação
pessoal
da
passageira
reconhecido Equívoco que poderia ser facilmente sanado pela
intermediadora Decolar.com ou pela companhia aérea - Serviço
defeituoso evidenciado
Condenação das rés a restituírem à
autora o valor pago a título da nova passagem aérea que esta
última foi forçada a comprar para não frustrar as férias em
família que programou - Dano moral bem configurado
Damnum in re ipsa Indenização devida
Arbitramento
realizado segundo o critério prudencial Procedência mantida
Recursos das rés improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1014471-78.2018.8.26.0032; Relator (a):
Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data
de Registro: 22/10/2019 - grifamos)

"AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO

COMPRA
DE
PASSAGEM
VIA
INTERNET

PREENCHIMENTO INCORRETO DO SOBRENOME
I-
Autora impedida de embarcar em voo, em razão do
preenchimento incorreto de seu sobrenome no bilhete aéreo
adquirido pela internet, junto ao site da ré
Autora que teve
que adquirir novas passagens aéreas e somente chegou a seu
destino três dias após o inicialmente programado Ainda que o
nome tenha sido preenchido erroneamente pela autora, tal
equívoco poderia ter sido contornado tanto pela companhia
aérea quanto pela ré, mediante simples conferência dos
documentos pessoais do consumidor Frustração de embarque
no voo inicialmente contratado e consequente necessidade de
aquisição de nova passagem que deveria ser evitada pela
empresa ré
Conforme norma da ANAC, a alteração de
sobrenome é passível de correção junto à companhia aérea, não
obstando o embarque Falha na prestação de serviços
Ré
que, na qualidade de intermediária, responde objetiva e
solidariamente por eventuais falhas da companhia aérea, nos
termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC Devida
indenização por danos materiais, consistente no valor referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
11
à aquisição de nova passagem aérea
Impossibilidade de
ressarcimento da quantia relativa às diárias de hotel perdidas,
vez que inexiste prova de que a autora desembolsou valores a
este título
II- Danos morais caracterizados
Patente o
constrangimento e frustração da autora por não ter podido
embarcar com seus familiares e ser obrigada a adquirir novas
passagens aéreas, somente chegando a seu destino três dias
depois do programado
Situação vivenciada pela autora que
ultrapassa o mero aborrecimento
Indenização devida,
devendo ser moderada, suficiente para amenizar o abalo
emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado
Indenização fixada em R$5.000,00, ante as
peculiaridades do caso
Sentença reformada
Ação
parcialmente procedente
Sucumbência mínima da autora

Ônus sucumbenciais carreados à ré, já incluídos os honorários
recursais Apelo parcialmente provido."
(TJSP; Apelação Cível 1020424-41.2017.8.26.0005; Relator (a):
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018 - grifamos)

RESPONSABILIDADE Cl VIL - Indenização - Danos materiais e
morais - Autores impedidos de embarcarem em razão de
incorreção no bilhete de embarque frente ao documento de
identificação - Conferência dos dados pessoais a fim de solucionar
o problema - Responsabilidade objetiva da empresa de transporte
aéreo pelos serviços prestados - Incidência do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor - Danos materiais e morais devidos - Verba
indenizatória devida - Quantum indenizatório bem mensurado -
Recurso
desprovido
-
Sentença
mantida. (TJSP. Ap no
0012120-33.2011.8.26.0344. 21a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Ademir Benedito. J. 22.04.2013 grifamos)

RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo
Bilhete de
embarque emitido com erro - Circunstância que não permitiu o
embarque da autora, que teve que adiar sua viagem e comprar
nova passagem Caracterizada a responsabilidade da ré, que emitiu
o bilhete com erro e não permitiu o embarque da autora no voo
Valor da passagem que deve ser reembolsado em sua integralidade
sem desconto de qualquer multa, posto que a culpa pela emissão
errônea da passagem foi exclusiva da requerida - Dano moral
caracterizado, pois a autora foi impedida de seguir viagem,
passando
por
momentos
de
frustração,
decepção
e
angústia Indenização fixada em montante incompatível com os
fatos descritos e com a situação econômica das partes Redução do
valor
para
R$
7.000,00
-
Recurso
parcialmente
provido (TJSP. Ap no 0003150-74.2012.8.26.0011. 13a Câmara de
Direito Privado. Des. Rel. Heraldo de Oliveira. J. 30.01.2013

grifamos)

Assim, correta a r. sentença ao condenar as rés ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
12
indenização por danos materiais no valor de R$ 8.666,69, correspondente ao
valor efetivamente desembolsado pelo autor na aquisição das novas passagens aéreas (fls.
16), bem como diárias do hotel em Lisboa (fls. 18 e 21) e as passagens de ônibus para o
trecho de São Paulo a Araçatuba (fls. 20), não impugnados especificamente pela ré o valor e
os documentos juntados com a inicial.

Igualmente desprovido o recurso no tocante aos danos morais
corretamente fixados pela r. sentença.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado nos
moldes em que se afigura na hipótese vertente submeteu o autor a frustração,
constrangimento, desalento e humilhação, que constituem causa suficiente a gerar a
obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova conforma-se com a mera demonstração
do ilícito, haja vista que na espécie a responsabilização do agente causador opera-se por
força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), devendo a fixação da indenização
ser feita em consonância com o seu caráter punitivo ao ofensor e compensatório ao
ofendido, tendo como parâmetro a capacidade econômica do causador do dano.

O autor retornava
com a esposa
para
o
Brasil, com
recusa de embarque por erro
na
grafia
no
sobrenome
no
bilhete aéreo,
que
poderia ser facilmente solucionado pela companhia aérea requerida.

Com isso, foi obrigado a adquirir novas passagens aéreas em valor
superior ao originalmente contratado, procurar hospedagem para embarque 2 dias depois do
inicialmente previsto, chegando em Araçatuba de ônibus, quando tal trajeto seria realizado
de avião, situação que, por evidente, desborda as raias do mero aborrecimento.

No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos
morais, “recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos
réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-
SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

Nesse cenário, afigura-se razoável a indenização fixada pela r.
sentença, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), até porque “a indenização
por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ. RESP. no
318379-MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. J. 20/09/01).

Embora estejam as companhias aéreas atravessando séria crise
devido a epidemia da Covid-19, tal fato não pode constituir permissão para a prática de atos
ilícitos sem qualquer responsabilização, não constituindo o valor arbitrado em quantia capaz
de levar a empresa de aviação à insolvência.

Por fim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência do advogado do autor, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões (fls. 149/159), elevam-se os honorários para 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001723-43.2020.8.26.0032 - Voto 33567
13
atualizado da condenação (art. 85, §2o e 11, do NCPC).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR